Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-14.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-14.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVIO PESSOA CORREIA - CPF: 651.594.111-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO DO APELANTE.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS. ENUNCIADO
ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT.

2.
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
PROCEDÊNCIA.
SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

3.
PERDIMENTO DA FIANÇA
. CASSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 344, DO CPP.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1.

A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, e pela própria confissão judicial do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306,
caput,
do CTB.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB.

3.
Segundo disposto na redação do art. 344 do CPP, o perdimento da fiança, somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento da pena. Art. 344 do CPP,
ad litteram:

“Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Silvio Pessoa Correia

foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(
art. 306, § 1o, II
,
da Lei n°. 9.503/1997), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma
restritiva de direitos (
consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local)
, bem como,
suspensão do direito de dirigir veículo
automotor, pelo prazo de
6 meses.

Ao final, o sentenciante, determinou o
abatimento do valor da fiança
para o pagamento das
custas processuais
, e quanto ao valor
remanescente
, determinou o seu
perdimento
a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local (Id n. 86608558 – fls. 115/117).

Em razões recursais, o apelante pleiteou
1)
a
absolvição
, sob o argumento que as provas produzidas não seriam suficientes para manter a condenação, baseando-se para tanto no axioma
in dubio pro reo
. Se vencido em tal tese,
buscou
2)
a
redução da pena acessória
de suspensão do direito de dirigir
, para o mínimo legal, visto que fixada desproporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Por fim, visou
3)
que fosse
cassada
a
decisão
, no ponto em que se determinou o
perdimento da fiança
, pois a mesma se presta para o pagamento das custas processuais mediante dedução, caso cominada, ou para indenização decorrente da condenação, sendo ainda possível, pleitear o valor remanescente, perante o Juízo da Execução (
Id 86608558 – fls. 131/140).

Contrarrazões pelo
parcial provimento

do apelo, para que seja
restituído o valor
remanescente
da fiança ao apelante
(Id. 86608570).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou pelo
provimento parcial
do apelo
(Id. 87373468),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: A)
ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIMENTO
– O TERMO DE CONSTATAÇÃO ALIADO AO DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL QUE PRESENCIOU O FATO E

ATENDEU A OCORRÊNCIA, BEM COMO A CONFISSÃO DO ACUSADO, SÃO CONTUNDENTES PARA ATESTAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO, OBSERVADOS OS TERMOS DO ART. 306, § 2o DO CTB; B)
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DE SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE –
NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE POSSAM E MEREÇAM SER NEGATIVADAS, A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DEVE SER FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL, SEGUINDO A REPRIMENDA CORPORAL, QUE RESTOU ESTABELECIDA EM SEU PATAMAR MÍNIMO.” (AP No 167690/2016 – RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 7.4.2017); C)
ILEGALIDADE NO PERDIMENTO DA FIANÇA –ACOLHIMENTO
– NÃO HOUVE NO CURSO DO PROCESSO SITUAÇÃO DE QUEBRA OU DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DO VALOR MONETÁRIO, DEVENDO SER APLICADO O DISPOSTO NO ART. 336, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, PARA SER O RECORRENTE RESTITUÍDO DO REMANESCENTE DA QUANTIA PAGA –
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021